Tribunal: TJES
Processo: 5000742-87.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000742-87.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: SILVESTRE DE ASSIS JUNIOR
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000742-87.2018.8.08.0008

Recorrente:
TIM CELULAR S.A.

Recorrido(a):
SILVESTRE DE ASSIS JUNIOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o magistrado acolheu em parte o pleito autoral.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado.

Pois bem. É cediço que, de acordo com o artigo 42 da Lei 9.099 de 1995, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu
, considerando que o recorrente foi intimado da sentença no dia 16/10/2020 (ID 1668712)
[1]
e que o protocolo do recurso se deu no dia 05/11/2020 (ID 1517982), o prazo de dez dias foi superado, sendo
intempestivo o inominado
. Ademais, a comprovação do pagamento das custas ocorreu após transcorridas as 48 horas.
[2]

Desta forma,
ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade da tempestividade,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

[1]
Enviada intimação ao
Diário de Justiça Eletrônico em 14/10/2020.

[2]

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e
sua respectiva comprovação
pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.